Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e garantido o direito do réu de recorrer em liberdade.
2. Não há quaisquer indícios nos autos de que os policiais induziram a vítima e a testemunha a realizar o reconhecimento do réu por fotografia ou assinar termo na delegacia, e o ato foi repetido na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, não se verificando nulidade no reconhecimento realizado na fase inquisitorial.
3. Não há nulidade pela mera realização de audiência por videoconferência, notadamente quando a defesa, devidamente intimada da solenidade a ser realizada virtualmente, não manifesta oposição, e, durante a audiência, não suscita qualquer problema relacionado à qualidade do sistema ou mesmo quanto à possível ausência de espontaneidade das testemunhas ouvidas, o que, de fato, não ocorreu no caso em exame.
4. Restando suficientemente demonstrado que o apelante, mediante cheque falso, pertencente a outrem e devolvido por divergência/insuficiência de assinatura, foi a pessoa que adquiriu veículo anunciado pela vítima na OLX, induzindo-a em erro, deve ser mantida a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por inexistência do crime ou insuficiência de provas da autoria.
5.Recurso conhecido e desprovido.